Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702450-05.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA Agravado(s) BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI, PLANALTO SERVICE LTDA. E UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante insurge-se contra decisão que, na origem, indeferiu seu pedido de concessão do beneplácito da justiça gratuita Com efeito, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No hipótese, observa-se que os documentos carreados ao presente recurso são insuficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) Apresentar documentos que comprovem a real necessidade da concessão do benefício aqui tratado (últimos extratos bancários, declaração de imposto de renda completa, histórico de créditos emitido pelo INSS atualizado e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.